Tribunal: TJDFT
Processo: 0711451-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO DO VALOR DOS JUROS DE OBRA COM BASE NA COLUNA “JUROS”. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que condenou as requeridas a pagarem à autora lucros cessantes e juros de obras, em razão de atraso na entrega do imóvel adquirido pela demandante.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 74870311.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Em se tratando de ação de reparação por danos materiais decorrentes de atraso de entrega de imóvel comprado na planta, a demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, no âmbito dos Juizados Especiais. A matéria controvertida admite solução por meio de prova eminentemente documental, sendo prescindível a produção de prova pericial ou a elaboração de cálculos complexos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
5. Na origem, o autor/recorrido ajuizou ação de indenização por perdas e danos argumentando, em suma, que em outubro de 2021 celebrou com as recorrentes contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cuja entrega estava prevista para dezembro de 2021. No entanto, afirma que as chaves foram entregues somente em 26/05/2023, data que superou inclusive o prazo de tolerância de 180 dias. Requereu o reembolso dos valores gastos com juros de obras e lucros cessantes.
6. Em suas razões recursais, as recorrentes afirmam que que não houve atraso na obra, mas, sim, novação contratual após a contratação do financiamento imobiliário. Requereram a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
7. A despeito de ter recebido a nomenclatura de termo de reserva, o documento de ID 74870259 equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda, por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo no 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que em virtude dela inexiste atraso. Nesse sentido: Acórdão 1987850, 0768848-41.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.
8. Quanto a legalidade da cobrança dos juros de obra, convém invocar novamente o tema no 996 do STJ para consignar que uma de suas teses confirma a legalidade da cobrança, inclusive durante o prazo de tolerância. No entanto, a condenação imposta às recorrentes na origem se refere a período posterior ao tempo máximo estabelecido para o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel, de sorte que a responsabilização pela restituição dos valores despendidos pela recorrida, a título de aluguéis, no período em que as recorrentes estavam em mora contratual se mostra adequado ao caso.
9. Acrescente-se que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Nesse sentido: Acórdão 1988379, 0760214-56.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.
10. Quanto à alegação de caso fortuito ou força maior, tal alegação beira a litigância de má-fé, considerando que o contrato foi firmado quando já ultrapassada a real dimensão pandêmica. Outrossim, escassez de mão de obra ou de maquinários e insumos configura fortuito interno, que é inerente ao empreendimento e ao risco da atividade da desenvolvida pela recorrente, não tendo o condão de eximi-la de responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação assumida perante a parte autora.
11. No que se refere à apuração dos juros de obra, observa-se que o valor indicado na petição inicial não corresponde com exatidão aos encargos efetivamente pagos. Isso decorre da adoção equivocada, por parte do autor, dos valores constantes na coluna “Valor Pago/Devolvido” como base de cálculo, quando, na realidade, os valores apropriados para tal finalidade encontram-se na coluna “Juros”, conforme planilha de ID 74870261. Nesse sentido: (Acórdão 2023944, 0802676-28.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.)
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e fixar a indenização pelos juros de obra em R$ 3.646,43, mantendo-se os demais termos.
13. Sem honorários, ante à ausência de parte recorrente integralmente vencida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.